Tribunal: STF
Processo: PPE 1126
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. No presente caso, o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representou pela prisão preventiva para fins de extradição, em desfavor do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez, porque, "no dia 24 de julho de 2018 o prófugo teria interceptado o Oficial do Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Criminalísticas JONATHAN RAMOS, junto com o cidadão OSWALDO RAMOS, na UDl CARICUAO, ADJACENTE AO BLOCO 1, DE CARACAS, VENEZUELA, quando o procurado, usando-se de uma arma de fogo e sem palavras, disparou diversos tiros contra o referido oficial e o cidadão, em seguida despindo-o de seus pertences. Do evento resultou a morte do Oficial e ferimentos do cidadão acima mencionados" (fl. 23-28, e-doc. 11). Na sequência, a Procuradoria-Geral da República concluiu estarem presentes os requisitos legais e requereu “a prisão cautelar para fins de extradição do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez” (fls. 21-23, e-doc. 11). Em 31.7.2023, decretei a prisão preventiva de Carlos Eduardo Hernandez para fins de extradição. (fls. 23-28, e-doc. 11)



    2. Em 4.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Diego de Souza Barroso, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Carlos Eduardo Hernandez. Tem-se no ofício n. 13149719/2023 - DELEPREV/DRPJ/SR/PF/AM:



    “Senhora Ministra, 



    Cumprimentando-a cordialmente comunico a Vossa Excelência a prisão, nesta data, do custodiado qualificado a seguir, em razão do mandado de prisão número 1126, onde lhe é imputada a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Art. 121, § 2°, VII - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal. 



    Informo-lhe ainda que esta Superintendência de Polícia Federal no Amazonas não possui a infraestrutura adequada para a permanência do custodiado, motivo pelo qual ocorrerá o encaminhamento do custodiado ao CRT - Central de Recebimento e Triagem, local apto à realização de Audiência de Custódia por videoconferência e permanecendo a disposição do Juízo. Informo que o Juiz Federal Plantonista também está sendo comunicado. Solicito a realização de Audiência de Custódia. 



    Informo que foram utilizadas algemas, considerando a o que preconiza a IE. Sumula Vinculante, durante o traslado do preso abaixo qualificado, o uso de algemas mostrou-se necessário em razão do alerta de potencial tentativa de fuga, e, neste caso, dificilmente poderia ser ela evitada sem colocar em risco a integridade física do preso e de terceiros. 



    Somado a isso, consigno que o preso mostrava-se abalado pela prisão, tomando imprevisível qualquer possibilidade de reação no trajeto até a unidade de destino, de forma que o uso das algemas também se impôs como medida necessária para prevenir, coibir e desestimular qualquer reação por parte do preso contra a equipe de policiais, o patrimônio público ou sua própria integridade física, até porque a ocorrência de qualquer incidente dentro da viatura em movimento potencializaria as consequências dos riscos já previstos. 



    Solicito as providências visando a baixa do Mandado de Prisão em comento do Portal do BNMP. 



    PRISÃO DE: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ, sexo masculino, natural de Venezuela, união estável, filho(a) de Duval Adruba Ose e CARMEN TEREZA HERNANDEZ, nascido(a) aos 18/01/1989, profissão comerciante, CPF n° 706.897.462-70, Rne n° F622135-F, residente na Rua Frei José dos Inocentes, n° 261, Casa 02 (beco entre as casas 259 e 261), portão de grades, bairro Centro, CEP 69005-330, Manaus/AM, BRASIL” (fls. 41-42, e-doc. 11).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    3. Com base na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    4. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Amazonas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Carlos Eduardo Hernandez que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados.



    Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado venezuelano, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição.



    Apresentado o pleito de extradição, seja apensado este pedido aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora